Tribunal: TJSP
Processo: 2025076-94.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553954
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2025076-94.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
CLAUDIO FLAMARION RIBEIRO DOS SANTOS, são embargados SUL AMÉRICA
COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e QUALICORP ADMINISTRAÇÃO E
SERVIÇOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2025076-94.2020.8.26.0000/50000 - ERA
2
Embargos de Declaração Cível no 2025076-94.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Claudio Flamarion Ribeiro dos Santos
Embargdos: Sul América Companhia de Seguro Saúde e Qualicorp Administração e
Serviços Ltda.
Comarca: São Paulo
V. 2709
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO
E
CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITO INFRINGENTE.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por Claudio
Flamarion Ribeiro dos Santos contra o Acórdão de páginas 67/71 dos autos de
principais, sob a alegação de que este contém omissão e contradição.
É a síntese do necessário.
VOTO.
Conheço dos Embargos, porquanto tempestivos, mas nego-lhes
provimento, por não vislumbrar a existência de nenhuma omissão, obscuridade ou
contradição que justifique a declaração pleiteada.
Ao contrário do que sustenta o embargante, o conjunto probatório
foi detidamente analisado para a formação da convicção que deu ensejo à decisão
embargada. Além de não haver omissão ou contradição, o silogismo está estruturado
de forma coerente e não existe nenhuma premissa equivocada que justifique a
declaração pleiteada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2025076-94.2020.8.26.0000/50000 - ERA
3
A questão da demonstração do não preenchimento dos requisitos
para a concessão de tutela de urgência en face da alegada abusividade do reajuste
contratual foi analisada, de tal modo que não se verifica omissão.
Não se verifica também contradição. A referência ao fato dos
planos de saúde coletivos não estarem vinculados à regulamentação da Agência
Reguladora da Saúde Suplementar (ANS) deu-se apenas para justificar a
impossibilidade de acolhimento, em sede de cognição sumária, do cálculo
apresentado e do pedido de readequação das mensalidades formulado pelo
embargante, de tal modo que não há supressão de instância.
A propósito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendido
que, “se os fundamentos do acórdão recorrido não se mostram suficientes ou
corretos na opinião do recorrente, não quer dizer que eles não existam. Não se pode
confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos interesses da
parte, como ocorreu na espécie. Violação do art. 489, § 1o, do CPC/2015 não
configurada” (AgInt no REsp 1.584.831/CE, 2a Turma, Rel. Min. Humberto
Martins, j. 14/6/2016).
Na realidade, o embargante quer dar efeitos infringentes aos
embargos de declaração, o que é inadmissível por esta via processual.
Ainda que os Embargos de Declaração tenham sido opostos para
fins de prequestionamento, deve-se observar os limites estabelecidos pelo artigo
1.022 do Código de Processo Civil. Isso significa que o julgado deve conter
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, para justificar o recurso, o que
não se verifica neste caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2025076-94.2020.8.26.0000/50000 - ERA
4
Há que se considerar também que, nos termos do artigo 1.025 do
Código de Processo Civil, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere
existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”. Isso significa que, ainda que
rejeitados os Embargos de Declaração, o Tribunal Superior poderá admitir eventual
recurso a ele dirigido, se entender que há vício no Acórdão, evitando-se prejuízo à
parte.
Nessas condições, REJEITO OS EMBARGOS, persistindo o v.
Acórdão tal como está lançado.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora